Tribunal: STJ
Processo: 5003766-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547446 - ES(2024/0014050-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA.
COMPLEMENTAÇÃO. EX-EMPREGADOS DA COFAVI. PREVIDÊNCIA
USIMINAS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54862779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f14dcf45-e190-4a49-a0ad-bbfe195afeba

4. "A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos,
ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a
falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (
(
relator Ministro Raul Araújo, DJe de
"
REsp n. 1.248.975/ES,
20/8/2015)
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
REsp n. 2.189.512/ES,
acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
. No mesmo sentido: AgInt no
22/4/2025,
5/5/2025)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.663.183/ES,
julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025.
III. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f14dcf45-e190-4a49-a0ad-bbfe195afeba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547446 - ES (2024/0014050-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA.
COMPLEMENTAÇÃO. EX-EMPREGADOS DA COFAVI. PREVIDÊNCIA
USIMINAS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros atos
que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. "A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos"
(
(
relator Ministro Raul Araújo, DJe de
"
REsp n. 1.248.975/ES,
20/8/2015)
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
REsp n. 2.189.512/ES,
acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em

DJEN
de
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no
22/4/2025,

5/5/2025)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.663.183/ES,
julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025.
III. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.164-1.174) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo em recurso especial (fls. 1.155-
1.160).
Em suas razões, a parte agravante alega que é cabível o recurso especial
quanto à alegação de violação da Resolução CNPC n. 24/2016, que o acórdão recorrido
é nulo por ausência de fundamentação e que é inaplicável ao caso concreto a
Súmula n. 83/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.175-1.181).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.155-1.160):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC e pela incidência da
(fls. 1.097-1.105).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 734-735):
PROCESSUAL
CIVIL
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA –
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE
EXECUÇÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA
ART. 557, INCISO I,
COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA –
NOVO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência
privada relativo aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória –
COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável
pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI. 2. É
da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a
liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor
vinculado ao PDB/CNPB no. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à
COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu. 3. A fase de
cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título
executivo judicial, pena de excesso de execução. 4. À luz do disposto no
§ 1o, inc. I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício
art. 537,
ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva. 5. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código
Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e
correção monetária.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 791-810).
Nas razões do recurso especial (fls. 811-838), fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
i) arts. 11, 369, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ante a omissão do acórdão
recorrido quanto à análise de documentos e provas, além da ausência de
deliberação sobre o pedido de produção de prova pericial para o fim de
demonstrar a titularidade dos recursos vinculados ao Fundo Cofavi e o seu
suposto exaurimento;
ii) arts. 141, 492, parágrafo único, 503, 505, 506, do CPC, arts. 2o, 3o, VI, 6o,
7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, 34, I, “b”, da LC n. 109/2001, bem como arts. 3o,
parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC no 24/2016, em virtude da
ausência de responsabilidade pelo pagamento do benefício previdenciário aos
ex-funcionários da Cofavi e a impossibilidade de utilização de recursos do
fundo administrado pela Usiminas, qual seja, o Fundo Cosipa/Uniminas, pela
inexistência de solidariedade entre os fundos, de modo que defende que esse
crédito deva ser satisfeito mediante habilitação no processo de falência da
Cofavi com o reconhecimento do alegado excesso de execução.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

Contrarrazões não apresentadas.
No agravo (fls. 1.106-1.121), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.130-1.145).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, não é cabível a interposição de recurso especial sob a
alegação de violação à resolução, portaria, circular e demais atos normativos
de hierarquia inferior a do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei
federal, de modo que não conheço da alegação de violação dos arts. 3o,
parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC no 24/2016.
Além disso, inexiste afronta dos arts. 11, 369, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação aos recursos vinculados ao Fundo Cofavi, o Tribunal de
origem assim se manifestou (fl. 742):
No caso vertente, a Agravante não comprovou a realização da liquidação
extrajudicial do fundo, de modo que não há demonstração nos autos de
que o valor vinculado ao PDB/CNPB no. 1975.0002-18 pertence
exclusivamente à COSIPA, tampouco que a submassa referente à
COFAVI encontra-se exaurida.
Deste modo, denota-se que a decisão impugnada encontra-se em
consonância com a orientação deste Egrégio Sodalício, bem como do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Tampouco há que se falar em vício de fundamentação da decisão
vergastada no que concerne à motivação da constrição sobre o Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18, porquanto o MM. Juiz de Direito a quo
discorreu, suficientemente, sobre as matérias suscitadas pela parte,
expondo as razões de seu convencimento a despeito dos argumentos da
Agravante acerca da alegada independência das submassas.
Posteriormente, em razão da oposição de embargos declaratórios, a
fundamentação foi complementada nos seguintes termos (fls. 795-797):
Ao final, requer a Embargante seja “sanada a omissão sobredita,
permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção
de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos
financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002- 18.”
No entanto, a PREVIDÊNCIA USIMINAS, a pretexto de omissão, visa
rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento
do recurso de agravo de instrumento por si interposto.
Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do “recurso especial” no
1.964.067/ES, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe
Salomão, reafirmou a orientação jurisprudencial consolidada naquela
Corte de Justiça desde o julgamento do “recurso especial” no 1.248.975
/ES (em 2015), no sentido da responsabilidade da Previdência Usiminas
em pagar os benefícios de complementação de aposentadoria aos
exempregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora e
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada e eles
dirigido, o que ainda não ocorreu.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

Veja-se:
[...]
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou
o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu,
concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da
indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições,
constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não
afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o
pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições
previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
[...]
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
REsp n. 1.964.067/ES,
Seção, julgado em
DJe de
8/6/2022,
5/8/2022)
Desse modo, não assiste razão à recorrente, visto que o Tribunal
decidiu
a quo
a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 11, 369, 489 e 1.022
do CPC.
Com relação à alegada violação dos arts. 141, 492, parágrafo único, 503, 505
e 506 do CPC, arts. 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, e 34, I, “b”, da LC n. 109
/2001, observa-se do excerto anteriormente transcrito que o Tribunal de
origem, ao confirmar a responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos
benefícios devidos aos ex-funcionários da Cofavi até a efetiva liquidação
extrajudicial do plano de previdência, decidiu a controvérsia em consonância
com a jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA
DE PATROCINADORA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PAGAMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSOS DO FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO.
RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA
USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo
plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO
/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos" (
relator Ministro
REsp n. 1.248.975/ES,
Raul Araújo, DJe de
.
20/8/2015)
1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi
liquidado o fundo de previdência - ou mesmo da submassa – FEMCO
/COFAVI.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos
recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil
a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios
pelos quais se comprometeu" (
Rel. Min. Luis
REsp n. 1.964.067/ES,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-
COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da
indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições,
constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que,
no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o
pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições
previstas contratualmente para tanto" (
relatora
EREsp n. 1.673.890/ES,
Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
9/9/2022)
3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-
se desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo
responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes.
4. Recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator
REsp n. 2.189.512/ES,
para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
5/5/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
ART. 1.022
DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA
PELA FEMCO. PRECEDENTE. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO.
MOTIVOS RELEVANTES. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não viola o disposto no
do CPC o acórdão que adota, para
art. 1.022
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido
aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA
USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo
plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO
/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos (
relator Ministro
REsp n. 1.964.067/ES,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
.
13/9/2023)
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, em
matéria de previdência complementar, não se aplica multa diária se a
falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições
patronal e dos empregados associados justificarem o inadimplemento da
parte demandada nas execuções provisórias, quando não caracterizada
a voluntariedade da recalcitrância. Precedente: REsp n. 1.248.975/ES,
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 20/8/2015.
4. Agravo interno parcialmente provido apenas para afastar a multa
diária fixada na origem.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.663.183/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência dominante deste Tribunal, incide a Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Incabível a aplicação do
§ 11, do CPC, por se cuidar, na origem, de
art. 85,
agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se.
Esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ, estabeleceu tese jurídica
vinculante de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento
de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação de ato infralegal (resolução) e nulidade do acórdão recorrido por
vício de fundamentação, matérias essas enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada, tanto pelo não conhecimento do recurso especial que aponta violação de
norma infralegal, quanto pelo reconhecimento da inexistência de vícios de
fundamentação no acórdão recorrido. Insiste, também, na tese de que o acórdão
recorrido teria violado dispositivos legais processuais e da Lei Complementar n. 109
/2001, matérias apreciadas e rejeitadas nos termos da Súmula n. 83/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53710135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: f9bc3f75-3d52-4608-add7-cf1408f8b0b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.547.446 / ES
Número Registro: 2024/0014050-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171073520138080024 50037664520218080000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
Documento eletrônico VDA54847874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: f01c7ed5-5f0a-4c20-8995-fc0faf10c904

CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: f01c7ed5-5f0a-4c20-8995-fc0faf10c904